Tribunal: TJPA
Processo: 0806689-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806689-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIFARMA GESTAO E SOLUCAO EM SAUDE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PACAEMBU

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. CONTRATO CELEBRADO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por UNIFARMA Gestão e Solução em Saúde Ltda. contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Pará em ação de cobrança decorrente de contrato celebrado entre a embargante e organização social responsável pela gestão de unidades hospitalares estaduais. A embargante sustenta omissões quanto à análise de documento que demonstraria vinculação institucional da organização social ao Estado, à aplicação da teoria da aparência, à responsabilização estatal por culpa in vigilando e ao enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar especificamente documento apontado pela embargante como demonstrativo da vinculação da organização social ao Estado do Pará; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da teoria da aparência; (
iii
) determinar se o julgado deixou de apreciar a tese de responsabilização estatal por alegada falha no dever de fiscalização (culpa in vigilando); e (
iv
) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente as questões centrais da controvérsia e conclui que a relação obrigacional decorre exclusivamente de contrato firmado entre a embargante e a organização social, inexistindo vínculo jurídico direto com o Estado do Pará.

A mera existência de contrato de gestão entre o ente público e a organização social não transfere automaticamente ao Estado as obrigações assumidas pela entidade perante terceiros.

A responsabilização estatal por alegada culpa in vigilando exige demonstração concreta de omissão qualificada no dever de fiscalização, circunstância não comprovada nos autos.

A utilização de símbolos, logomarca ou elementos de identificação do Estado pela organização social não é suficiente para criar vínculo jurídico apto a justificar a responsabilização do ente público, afastando a incidência da teoria da aparência nas circunstâncias do caso.

O dever de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos ou elementos probatórios apresentados pelas partes, bastando fundamentação clara, coerente e suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente os fundamentos centrais da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos ou documentos invocados pelas partes.

A existência de contrato de gestão com organização social não transfere automaticamente ao ente público as obrigações assumidas pela entidade perante terceiros.

A responsabilização estatal por culpa in vigilando exige demonstração concreta de omissão qualificada no dever de fiscalização.

A utilização de símbolos ou logomarca do Estado por organização social não configura, por si só, vínculo jurídico apto a ensejar a responsabilização do ente público com fundamento na teoria da aparência.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais suscitados observa a sistemática prevista no art. 1.025 do CPC, independentemente de manifestação expressa sobre cada dispositivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806042-27.2022.8.14.0024, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0827985-16.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/06/2026 a 10/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIFARMA Gestão e Solução em Saúde Ltda. em face do acórdão de ID 33507515, que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Pará em ação de cobrança ajuizada pela embargante.

Em suas razões (ID 34370932), a embargante sustenta a existência de omissões no julgado quanto: (i) à análise de documento que evidenciaria a vinculação institucional da organização social ao Estado do Pará; (
ii
) à aplicação da teoria da aparência; (
iii
) à possibilidade de responsabilização estatal por falha no dever de fiscalização (culpa in vigilando); e (
iv
) ao enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. Ao final, requer o acolhimento dos
aclaratórios
para suprimento das omissões apontadas.

Em contrarrazões (ID 34469378), o Estado do Pará sustenta a inexistência de quaisquer vícios no acórdão embargado, aduzindo que o recurso visa apenas à rediscussão da matéria já decidida, razão pela qual requer o desprovimento dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Os presentes Embargos de Declaração merecem ser conhecidos, porquanto tempestivos e formalmente adequados. Contudo, não comportam acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

Nesse sentido, a redação do artigo 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise de documento que evidenciaria a vinculação institucional da organização social ao Estado do Pará, à aplicação da teoria da aparência, à possibilidade de responsabilização estatal por alegada culpa in vigilando e ao enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

Todavia, da leitura do acórdão embargado, verifica-se que todas as questões essenciais devolvidas ao exame deste Colegiado foram expressamente apreciadas.

Com efeito, o julgado consignou que o vínculo obrigacional discutido nos autos decorre de contrato celebrado exclusivamente entre a agravante e a organização social responsável pela gestão das unidades hospitalares estaduais, inexistindo relação jurídica direta entre a embargante e o Estado do Pará. Assentou, ainda, que a mera existência de contrato de gestão não transfere ao ente público as obrigações assumidas pela organização social perante terceiros, bem como que a responsabilização estatal não é automática, exigindo demonstração concreta de omissão qualificada no dever de fiscalização, circunstância não evidenciada nos autos.

Da mesma forma, o acórdão enfrentou expressamente a tese da teoria da aparência, concluindo que a utilização de símbolos ou logomarca do Estado em documentos da organização social não é suficiente para criar vínculo jurídico objetivo apto a justificar a responsabilização do ente público.

Nesse sentido, consta da decisão monocrática:

“
Do mesmo modo, a utilização de símbolos ou logomarca do Estado em documentos da organização social não é apta a criar vínculo jurídico objetivo entre o ente público e o particular contratado, tratando-se de circunstância meramente acessória, incapaz de alterar a natureza privada da relação obrigacional subjacente, especialmente quando as partes, sabidamente, possuem relação contratual com a delimitação de direitos e deveres, inexistindo dúvida acerca da sua titularidade.
”

Assim, embora a embargante sustente que determinado documento específico
,
no qual a organização social afirmaria atuar "como se o Estado fosse"
,
não tenha
sido expressamente mencionado no voto condutor, tal circunstância não configura omissão apta a ensejar a integração do julgado.

Isso porque o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos ou elementos probatórios invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e coerente, as razões que conduziram ao convencimento adotado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem firmado entendimento de que não há omissão quando o acórdão aprecia adequadamente os fundamentos centrais da controvérsia, ainda que não se manifeste expressamente sobre cada argumento deduzido pela parte, sendo inviável a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal para reexame do mérito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno, sob a alegação de omissão quanto a tese de contradição externa e de ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais indicados. II. Questão em discussão. 2. As questões em discussão consistem em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado e, subsidiariamente, apreciar o pedido de prequestionamento de dispositivos legais. III. Razões de decidir. 3. A contradição alegada é externa, entre decisões distintas, não se confundindo com a contradição interna do julgado, única passível de correção por meio de embargos de declaração.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos centrais da controvérsia, não se exigindo manifestação sobre todos os argumentos apresentados pela parte, bastando fundamentação coerente e suficiente.
5. Embargos utilizados com finalidade de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade integrativa do recurso, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, reconhecendo-se a inclusão implícita dos dispositivos apontados. IV. Dispositivo e tese. 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão, sendo o vício de contradição apto a ensejá-los apenas quando interno ao julgado. Para fins de prequestionamento, considera-se incluído no acórdão o conteúdo normativo dos
dispositivos indicados nos
aclaratórios
, nos termos do art. 1.025 do CPC.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08060422720228140024 28167690, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo a sentença de procedência da Ação de Reintegração de Posse. O embargante alega a existência de: (i) contradição na análise da competência da Justiça Estadual, com base em precedente do STJ; (
ii
) omissão quanto às provas documentais que supostamente vinculariam o comodato a um acordo trabalhista; e (
iii
) omissão e cerceamento de defesa decorrentes do indeferimento do pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual para sustentação oral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há contradição no Acórdão ao firmar a competência da Justiça Estadual com base em precedente do STJ (CC 57 .524/PR) que, segundo o embargante, indicaria a competência da Justiça do Trabalho; (
ii
) analisar a suposta omissão do julgado quanto às provas documentais que comprovariam o vínculo do contrato de comodato com acordo trabalhista; e (
iii
) aferir a existência de omissão e cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste contradição interna no julgado, pois o acórdão fundamentou a competência da Justiça Estadual na premissa fática de que o contrato de comodato foi celebrado após a extinção do vínculo empregatício. A divergência da parte com a interpretação da jurisprudência não configura o vício de contradição.

Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão analisou os fatos e as provas relevantes, concluindo pela ausência de vinculação entre o comodato e a relação de trabalho. A pretensão do embargante configura tentativa de reexame do mérito, incabível na via dos declaratórios.

O pedido de retirada do feito da pauta virtual foi devidamente apreciado e indeferido em decisão fundamentada, não caracterizando cerceamento de defesa, pois a parte poderia ter apresentado sua sustentação oral por meio de arquivo audiovisual, conforme as normas do Tribunal.

Para fins de prequestionamento, os pontos suscitados pelo embargante consideram-se incluídos no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna ao julgado, não se configurando pela mera divergência entre a tese adotada e a interpretação pretendida pela parte.
2. Não há omissão quando o julgado analisa as questões e provas essenciais ao deslinde da causa, sendo incabível a utilização dos embargos para o reexame do mérito probatório.
3. O indeferimento fundamentado de pedido de retirada de pauta de julgamento virtual, em conformidade com as normas regimentais, não configura cerceamento de defesa, especialmente quando a parte dispõe de meios alternativos para realizar a sustentação oral e não o faz.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015,
arts
.
489, § 1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 57 .524/PR.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08279851620208140301 30195335, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Verifica-se, portanto, que a pretensão da embargante consiste, em realidade, na obtenção de novo pronunciamento jurisdicional acerca das teses já examinadas e rejeitadas por este Colegiado, buscando atribuir aos embargos declaratórios finalidade incompatível com sua natureza integrativa.

Conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores e por esta Corte Estadual, o inconformismo da parte com a conclusão adotada no julgamento não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade, não autorizando a utilização da via estreita dos embargos declaratórios para rediscussão da matéria decidida.

Quanto ao pedido de prequestionamento, também não assiste razão à embargante.

Nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desse modo, ainda que rejeitados os presentes
embargos de declaração
, consideram-se
pr
é
-
questionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, na forma prevista pela legislação processual vigente, inexistindo necessidade de manifestação expressa e individualizada acerca de cada um deles.

Diante desse contexto, conclui-se que o acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, razão pela qual os presentes embargos devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento, para manter integralmente o acórdão embargado
, nos termos da fundamentação.

Para fins de prequestionamento, registro que os dispositivos legais invocados pela embargante foram objeto de apreciação no julgamento, aplicando-se, ainda, o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
01 de junho
de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/06/2026